Tribunal: TJMT
Processo: 0014844-60.2011.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0014844-60.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON WILLIAN SZCZERBISKI TEIXEIRA - CPF: 014.649.671-05 (EMBARGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), RODOLFO LOPES DIAS MACEDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E DIVERGIU DO RELATOR O 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE NA FORMA TENTADA. PRETENSÃO INFRINGENTE PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA ALHEIA AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE.
DINÂMICA DOS FATOS. INDICATIVOS DE
ANIMUS NECANDI
. DÚVIDA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1.
Nos crimes contra a vida, eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo do autor do ilícito
deve, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegada a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
A falta de elementos de convicção seguros indicando que o embargante agiu com intenção diversa de matar e a existência, por outro lado, de provas nos autos assinalando que a vítima foi agredida em região letal com auxílio de um canivete, a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal em qualquer de suas modalidades (art. 129 do CP).

3.

Quando o entendimento majoritário, reconhecendo existir suporte probatório mínimo da tese acusatória, traduz a melhor aplicação do direito ao caso concreto, não há como alçar o voto vencido à condição de prevalente.

4.
Embargos Infringentes desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Maycon Willian Szczerbiski Teixeira
opõe Embargos Infringentes contra aresto prolatado pela Segunda Câmara Criminal, que, por maioria de votos, deu
provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
para
pronunciá-lo
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe na Forma Tentada
(art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Em apertada síntese, requer a
prevalência do voto vencido
, da lavra do
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
, para que seja desprovido o recurso ministerial e mantida a
desclassificação da conduta
operada em primeira instância, de crime contra a vida para o delito de
Lesão Corporal
(art. 129,
caput
, do CP) (ID 151919696).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 155185689).

O recurso foi admitido pelo douto relator e distribuído na forma regimental (ID 153806197).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se da denúncia que na madrugada de 17.7.2009, após sair da “Boate Garagem”, nesta capital, o embargante, valendo-se de uma arma branca (canivete), agrediu
Rodolfo Lopes Dias Macedo
, causando-lhe lesões que só não
foram a causa da sua morte porque ele foi logo socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar (ID 130478155).

Finalizada a instrução probatória, o Juízo
a quo
oficiante
desclassificou
a conduta de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe na Forma Tentada
(art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) “
para outro de competência do juiz singular
” (ID 130478189).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
contra a decisão desclassificatória para pleitear a
pronúncia do embargante nos termos da denúncia
e aduzindo, afora o predomínio do aforismo
in dubio pro societate
nesta fase processual, que “o
d. Juízo da instância de piso desclassificou a infração penal descrita na inicial acusatória para o delito de lesão corporal, ignorando o acervo probatório contido no presente processo, os quais revelam o animus necandi na conduta do denunciado/recorrido, especialmente o depoimento da vítima, o depoimento das testemunhas e as informações inseridas no laudo pericial n° 1.9067.2.2014.59260-01, as quais destacam que as lesões suportadas pelo ofendido resultaram em perigo de vida e em incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de trinta dias
” (ID 130478193).

O recurso foi
provido
por
maioria
,
conforme ementa abaixo transcrita:

“R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLAS
SIFICAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRONÚNCIA - PROCEDÊNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DIVERGÊNCIA DE HIPÓTESES ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
- EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A TESE ACUSATÓRIA - SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR ACERCA DA QUESTÃO -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO PROVIDO. Na primeira fase dos processos por crimes dolosos contra a vida, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual, existindo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado tentado, o réu deve ser pronunciado para ser julgado por seus pares, somente se admitindo a desclassificação da conduta quando comprovada, categoricamente, a ausência de
animus necandi
” (ID 150317179).

O relator,
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
, cujo entendimento agora se busca alçar à condição de
prevalente
, ficou vencido ao votar pelo
desprovimento
da pretensão ministerial, lastreando-se na premissa de que os autos contêm apenas “
presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quanto à possível participação
[do embargante]
na tentativa de homicídio perpetrado contra Rodolfo Lopes Dias Macedo
”, e na conclusão de que “
deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) para lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal)
” (
ID 149631198).

Já o primeiro vogal,
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
, abriu
divergência
e foi seguido pelo
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, em voto que contou com a seguinte motivação:

“
A lacônica decisão desclassificatória se lastreou tão-somente no fato de que ‘
o crime em tela não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função e não resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente
’
(Id. n. 130478189).

Ocorre que tais circunstâncias são irrelevantes na aferição do dolo do agente. É dizer, a circunstância de o golpe de canivete não ter provocado lesão corporal grave à vítima não é apta, por si só, a infirmar a possibilidade de caracterização do
animus necandi
.

Diga-se de passagem, que, mesmo que o ofendido não tivesse sofrido
nenhum
tipo de lesão, não se poderia descartar a hipótese de homicídio tentado, ante a existência da figura da tentativa
branca
ou
incruenta
.

(...) a decisão desclassificatória exige
certeza
do juiz sumariante no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1º do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo.

No caso dos autos, por ora, não há elementos que demonstrem cabalmente a inexistência de
animus necandi
por parte do acusado, notadamente à luz do depoimento prestado pela testemunha Robson de Paula Borges Júnior sob o crivo do contraditório, nos seguintes termos:

“
Eu presenciei todos os fatos, desde a entrada na boate.
(...)
Quando a gente entrô na boate, a gente tava de camisa, calça social, tudo, e no que a gente entrô na boate eu já falei pro Rodolfo. Eu falei pra ele que não tinha gostado do lugar, que eu achei o lugar muito pesado...pessoal com corrente
(...)
. Lá na boate tinha algumas meninas dançando, perto da gente, e quando a gente se aproximô, no canto direito da boate, na verdade foi pra perguntá se tinha bebida, pra comprá algumas cervejas. A todo momento eu insistia pra gente saí de lá. E tinha umas meninas dançando, tinha algumas meninas que começô a olhá. Eu não sei tavam olhando pra mim ou olhando pro Rodolfo. E um desses rapaiz que tava lá não gostô. E eu acho que ele achô ruim, achando que a gente tava perto, querendo alguma coisa, mas não era.
(...)
Aí eu consegui convencer o Rodolfo pra gente i embora,
(...)
quando a gente saiu, o Rodolfo tava do lado esquerdo, eu vi que tinha um rapaz que tava sentado em cima da moto, era o mesmo rapaz que tava perto das meninas, que tava do lado direito, quando a gente entrô.
E ele tava com a mão embaxo da camiseta, ele desceu da moto, pegô a moto e deu uma facada nas costas do Rodolfo. E a intenção do rapaiz não foi dá uma facada, foi de matá o Rodolfo. Porque assim, ele deu uma facada nas costas dele, e depois, o Rodolfo virou, e o cara tava tentando dá a facada nele, e ele tava fazendo assim, e o Rodolfo caiu, e quando o Rodolfo caiu, ele ficô tentando dá mais facada no Rodolfo, aí eu sei que o segurança da boate tentô tirá o rapaiz, só que esse Maycon é meio forte, e ele segurava na roupa do Rodolfo
.
(...)
Eu achei que ele ia matá o Rodolfo
” (Id. n. 130478153).

Ademais, não ficou manifestamente demonstrada a improcedência da qualificadora do motivo fútil, descrita na exordial acusatória, uma vez que há elementos que indicam que o delito teria sido perpetrado por motivo de ciúme, envolvendo uma suposta saudação de sua namorada ao ofendido e à referida testemunha.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para pronunciar
Maycon Willian Szczerbiski Teixeira
em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal” (ID 150154688). Destaque original.

Estabelecido esse panorama, é certo que na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri,

p
or vigorar a máxima
in dubio pro societate,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É dizer, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à responsabilidade e ao dolo do agente, é legítimo submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 14.3.2022).

Na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Laudo Pericial (ID 130478155), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 130478155), das provas testemunhais e das declarações da vítima colhidas nas duas fases da
persecutio criminis
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Já a controvérsia está em saber se, ao desferir golpes contra a vítima, valendo-se de uma arma branca, o embargante agiu ou não com o dolo de matar, elemento imprescindível à configuração do crime contra a vida.

Tanto na fase inquisitorial como em Juízo, a vítima narrou que confraternizava em uma danceteria na companhia do amigo
Robson de Paula Borges Júnior
, quando a namorada do embargante cumprimentou os dois. Pontuou que quando saíam do lugar, visualizaram o casal e uma outra mulher do lado de fora, instante em que o embargante fitou o amigo da vítima e bradou: “
Ô, japonês, vem olhar para a minha namorada. Agora você vai saber com quem você está mexendo
”, e, voltando-se para a vítima, disse: “
vem você também, podem vir os dois, vocês não me conhecem, vocês não sabem com quem estão mexendo”
.

Em resposta, a vítima prosseguiu relatando que negou ter “mexido” com a namorada do embargante, anunciando que estava indo embora; o embargante, porém, voltou-se aos dois amigos e disse que ia matá-los. Asseverou que enquanto o amigo pedia ajuda aos funcionários da boate, a vítima caminhava em direção ao seu automóvel, quando subitamente foi atingida nas costas pelo embargante e que, em revide, segurou-o pela camiseta; apesar disso, o embargante ainda a agrediu mais uma vez (ID 130478155).

Detalhou também que logo o seu amigo retornou e deu um chute no embargante, quando só então os funcionários da boate intervieram.

Arrematou ter permanecido cinco dias internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Amecor, e

“
ficou em torno de dez a quinze dias internado no hospital; que ficou com um dreno, que sentia muita dor, que ficou afastado de seu trabalho por mais ou menos dois a três meses; que teve que aprender a respirar novamente, fez fisioterapia
” (ID 30478153).

No mesmo compasso,
Robson de Paula Borges Júnior
, testemunha ocular ouvida nas fases preliminar e judicial, afirmou:

“Presenciei todos os fatos; tinha umas meninas dançando, momento em que elas começaram a olhar, não sei se para mim ou para o Rodolfo [vítima], aí um dos rapazes que estava por lá não gostou; aí convenci o meu amigo Rodolfo a ir embora da boate; quando saímos, vi um rapaz sentado em cima de uma moto e o reconheci como sendo a mesma pessoa que estava perto das meninas dentro da boate;
em dado momento, ele desceu da moto e deu uma facada nas costas do Rodolfo; a intenção do denunciado era matar o Rodolfo; meu amigo caiu e foi para cima dele; mesmo assim, o denunciado tentou dar mais facadas e só parou quando os seguranças intervieram e seguraram o denunciado
(ID 130478153). Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado na sede da autoridade policial, o embargante disse que embora não conhecesse a vítima e o amigo dela, a vítima o xingou e o amigo foi na sua direção quando os três já estavam do lado externo da boate; asseverou que “
como os rapazes estavam lhe provocando e xingando, foi para cima do japonês e lhe deu um empurrão; então o de óculos
[vítima]
entrou na briga e os três caíram em cima das motocicletas que estavam estacionadas na rua, até que outras pessoas intervieram e a briga se encerrou
” (ID 130478155).

Suas declarações foram corroboradas pelos testemunhos colhidos na fase investigatória da sua namorada,
Aline Silva e Lima
, e da sua sogra,
Regilene Silva e Lima
, as quais enfatizaram que a vítima e seu amigo provocaram o entrevero e deram início às agressões: “
os rapazes partiram juntos para cima de Maycon
” (ID 130478155).

Como visto, de um lado, o recorrente sustenta que atacou a vítima para se defender de injustas agressões, sugerindo ter agido em
legítima defesa
, enquanto a pretensão recursal repousa na negativa de
animus necandi
.

Nenhuma das vertentes, porém,

está
cabalmente
provada nos autos, seja porque vítima e testemunha ocular cravaram que o
recorrente
deliberadamente promoveu as agressões físicas contra aquela, seja por ser bastante plausível a ideia de que o embargante
só cessou os golpes graças à intervenção de terceiros
.

Ainda sob esse prisma, não é demais lembrar ser
irrelevante
, para a aferição do dolo, que o delito não tenha causado incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, acarretado debilidade permanente de membro, sentido ou função ou incapacidade para o trabalho ou enfermidade incurável, até porque, mesmo em se tratando de homicídio tentado,
existe a figura da tentativa branca ou incruenta
.

Como bem salientado no voto condutor do acórdão, “
a circunstância de o golpe de canivete não ter provocado lesão corporal grave à vítima não é apta, por si só, a infirmar a possibilidade de caracterização do
animus necandi
”.

Para além disso, a forma de execução do crime, com ataque regiões de sensível vulnerabilidade da vítima e
auxílio de um canivete
, indica que o recorrente pretendia matá-la ou,
no mínimo
, assumiu o risco do resultado morte, o que só reforça a plausibilidade da pronúncia.

Nesse quadro, como as alegações defensivas
não
refletem a segurança necessária para,
neste momento
, afastar o
animus necandi
e justificar a desclassificação da conduta para o crime de
Lesão Corporal Leve
(art. 129,
caput
, do CP), afigura-se
temerário
excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum internum,
e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo” (RESE 1018150-97.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 12.3.2022).

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça entende que: “
Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão-somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual
” (REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, 27.2.2013).

Logo, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito desclassificatório.

Por decorrência lógica, uma vez demonstrado que
o entendimento que
prevaleceu
na Segunda Câmara Criminal,
pronunciado o embargante
, está em harmonia com o acervo fático-probatório e traduz a melhor aplicação do direito ao caso concreto,
não
há como o voto vencido ser alçado à condição de prevalente.

Com essas considerações, nego
provimento
ao recurso, em
sintonia
com as contrarrazões ministeriais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023